Tribunal: TJMT
Processo: 1011005-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011005-82.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MICHEL SENA DOS SANTOS - CPF: 466.412.318-36 (IMPETRANTE), ELIONAI VITORIA SANTOS - CPF: 095.500.255-94 (IMPETRANTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZ DE DIREITO DA SEGUNDA TURMA RECURSL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 45.359.973/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. A Dra. Élide Manzini de Campos, Promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1011005-82.2024.8.11.0000

Mandado de Segurança n.o
1011005-82.2024.8.11.0000.

Impetrantes:

Michel Sena dos Santos e Elionai Vitoria Santos.

Impetrado:

Juízo de Direito da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL – DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUÍZES VOTANTES NO QUE TANGE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL - APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA - § 5a, DO ART. 94 DO RITJ/MT E § 3o DO ART. 58 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS - PERIGO DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À PARTE - ORDEM CONCEDIDA.

A divergência no que tange ao valor da indenização por dano moral é apenas aritmética, uma vez que o relator e o 1o vogal fixaram em R$ 3.000,00 (três mil reais) e o 2a vogal fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Desse modo, deve ser aplicada a média aritmética dos votos, conforme § 3o do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais e § 5o do artigo 94 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fixando-se o valor da indenização por dano moral em R$ 3.666,67 (três mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1011005-82.2024.8.11.0000

Mandado de Segurança n.o
1011005-82.2024.8.11.0000.

Impetrantes:

Michel Sena dos Santos e Elionai Vitoria Santos.

Impetrado:

Juízo de Direito da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Michel Sena dos Santos e Elionai Vitoria Santos.

Ação:

Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde
-MT.

Acórdão atacado

(Id.
154784899 - nos autos n.o 1009991-93.2022.8.11.0045)
: rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora impetrantes, que visavam à modificação do acórdão anteriormente proferido, a fim de que seja aplicado o a
rt. 31 do Regimento Interno da Turma Recursal e Art. 94 do Regimento Interno do TJMT, determinando que o dano moral seja o resultado da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de juízes votantes, bem como afastando a multa do art. 1.026, § 2o do CPC
.

Mandado de Segurança:
afirmam que a decisão é teratológica, ao passo que o valor dos danos morais arbitrados (R$ 1.500,00 – um mil e quinhentos reais – para cada autor) está em descompasso com a jurisprudência utilizada como parâmetro (a qual fixou o valor do dano em R$ 5.000,00 – cinco mil reais – para uma pessoa). Além disso, salientam que houve divergência do vogal no tocante ao montante fixado a título de indenização, requerendo que a quantia seja calculada pela divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes, além de requerer o afastamento da multa do Art. 1.026, § 2o do CPC.

Decisão liminar no “
mandamus”
(Id.
227306156
): deferiu o pedido liminar, suspendendo a decisão combatida.

Informações do juízo
(Id. 227720166): Informa que a decisão que deu origem ao presente mandado de segurança foi unânime e que um dos vogais teria apenas sugerido “
quantum
” diverso a título de danos morais, mas acompanhou a relatora. Ademais, salienta que, ainda que não fosse unânime a votação, o primeiro vogal acompanhou a relatora, obtendo-se a maioria. Informa, ainda, que não há previsão de impetração de mandado de segurança contra ato da turma recursal, devendo ser aplicada a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que prevê a competência das Turmas de Câmaras Reunidas de Direito Privado para dirimir a questão. Por derradeiro, assevera que o
mandamus
foi impetrado como sucedâneo recursal, o que não pode ser admitido.

Parecer do Ministério Público
(Id.
226669675
): declina da emissão de parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1011005-82.2024.8.11.0000

Mandado de Segurança n.o
1011005-82.2024.8.11.0000.

Impetrantes:

Michel Sena dos Santos e Elionai Vitoria Santos.

Impetrado:

Juízo de Direito da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Juízo da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, diante do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos impetrantes e lhe condenaram ao pagamento de multa por aviamento de recurso protelatório.

Os
impetrantes sustentam que a decisão proferida pela turma recursal é teratológica, na medida em que desobedeceu o regimento interno das Turmas Recursais e, também, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por tais razões, pugnam pela suspensão dos efeitos do ato coator e, ao final, pela concessão da ordem, para determinar à autoridade apontada como coatora que sane a manifesta contradição do v. acórdão e a omissão com relação ao descumprimento do regimento interno e/ou afaste as multas por embargos protelatórios impostas por se revelarem abusivas.

Ab initio
, quanto à competência para processar e julgar a presente ação mandamental, observa-se que o feito foi distribuído, inicialmente, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por meio da decisão proferida pelo Eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias (Id. 211988680), reconheceu a incompetência daquele Sodalício e determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Tal decisão foi objeto de embargos de declaração e agravo interno, ambos rejeitados (Id ́s. 213626159 e 214354655).

Após a remessa do
writ
para a Turma Recursal, determinou-se, por via da decisão de Id. 216263166, proferida pela Excelentíssima Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, o retorno dos autos ao TJMT.

Na sequência, a Eminente Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo declarou a incompetência da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar a demanda e determinou a redistribuição para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Após a nova redistribuição, a Eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
declarou, mais uma vez, declarou a incompetência do Tribunal de

Justiça

para processar e julgar

o presente mandado de segurança e determinou a sua remessa à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 219105662).

Assim, resta exaurida a discussão acerca da competência da Turma Recursal para processar e julgar este mandado de segurança.

Sobre a matéria:

“EMENTA AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – INCOMPETÊNCIA DO TJMT – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA – NORMA REGIMENTAL SEM PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO. O enunciado no 376 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não pode estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual, razão pela qual compete à própria Turma Recursal processar e julgar a ação mandamental, impetrado contra ato por ela praticado. Não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do decisum, deve o recurso de agravo interno ser desprovido.

(TJ-MT - AGR: 10133984820228110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/04/2023)”.

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO PRATICADO PELO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL – SÚMULA No 376 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. Inteligência da Súmula no 376 do Superior Tribunal de Justiça. Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

(TJ-MT - AGR: 10188625320228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2023)”.

“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – INCOMPETÊNCIA DO TJMT – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA – NORMA REGIMENTAL SEM PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça não pode estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual. Compete à própria Turma Recursal processar e julgar a ação mandamental, impetrado contra ato por ela praticado. Não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do decisum, deve o recurso de agravo interno ser desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1013182-87.2022.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/02/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)”.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA – IMCOMPETÊNCIA DESTA CORTE – DECISÃO MONOCRÁTICA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que a competência desta Corte para analisar mandado de segurança contra ato da Turma Recursal se limita, segundo entendimento jurisprudencial consagrado no Superior Tribunal de Justiça, apenas aos casos para assegurar a competência do Juizado.

(TJ-MT - AGR: 10063780620228110000, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2023)”.

Além disso, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por mais de uma vez, determinou a remessa do feito para a Turma Recursal.

Portanto, reconheço a competência da Turma Recursal para processar e julgar o
mandamus.

Outrossim, necessário se faz registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza terminativa e, geralmente, não se admite o manejo deste remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal.

Assim, via de regra, não se admite a impetração do remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entendem as partes impetrantes que a autoridade, Juíza de Direito, agiu com ilegalidade quando rejeitou os embargos de declaração opostos e aplicou multa por interposição de recurso protelatório.

Da análise dos autos, observa-se que a demanda foi, inicialmente, julgada improcedente, tendo os autores, ora impetrantes, interposto recurso inominado, ao qual foi dado parcial provimento,
para condenar a parte promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

No referido julgamento, o vogal Exmo. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior ressalvou sua divergência no tocante ao valor da indenização, indicando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na sequência, os impetrantes opuseram embargos de declaração, em duas oportunidades, objetivando
a modificação do acórdão anteriormente proferido, a fim de que fosse aplicado o a
rt. 31 do Regimento Interno da Turma Recursal e Art. 94 do Regimento Interno do TJMT, determinando que o dano moral seja o resultado da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de juízes votantes, bem como afastando a multa do art. 1.026, § 2o do CPC.

Todavia, ambos os aclaratórios foram rejeitados, aplicando-se multa por manejo de recurso protelatório, o que motivou a impetração deste
mandamus.

Pois bem.

É necessário ponderar que não estamos diante de um acórdão totalmente unânime, pois, em que pese a possibilidade interpretativa diversa, quando do julgamento do recurso inominado em questão (Id. 191111152 – processo n.o 1009991-93.2022.8.11.0045), foi consignado o seguinte:

“
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (Relatora): Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO (1o Vogal): Acompanho a Relatora. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2o Vogal): Ressalvo minha divergência em relação ao quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e acompanho a douta Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA”.

Assim, embora tenha sido dado provimento, por unanimidade, ao recurso, houve divergência expressa quanto ao valor a ser arbitrado a título de danos morais.

Ora, fosse intenção do 2o Vogal simplesmente acompanhar o voto da relatora em sua integralidade, aí incluído o montante fixado a título de danos morais, não teria expressamente ressaltado a sua divergência e indicado a quantia que entende pertinente ao caso.

O art. 58, do regimento interno das Turmas Recursais dispõe:

“Sempre que o objeto da decisão puder ser decomposto em questões distintas, cada uma delas será votada separadamente.

§ 1o Quando na votação de questão indecomponível ou de questões distintas se formarem correntes divergentes de opinião, sem que nenhuma alcance a maioria exigida, prevalecerá a média dos votos ou o voto intermediário.

§ 2o Se os votos de todos os julgadores forem divergentes quanto à conclusão, o Presidente, cindindo o julgamento, submeterá a matéria por inteiro à nova votação.

§3o Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes”.

No julgamento em questão, não houve correntes divergentes de opinião, pois, quanto ao provimento do recurso, de fato, a decisão foi unânime. Logo, não se está diante da hipótese prevista no § 1o do dispositivo de lei acima transcrito.

Tampouco houve divergência quanto à conclusão (§ 2o), pois esta, como exposto em linhas anteriores, foi pelo provimento do recurso.

Há divergência apenas no que tange ao valor a ser arbitrado a título de danos morais.

Logo, incide,
in casu
, o § 3o do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais, que não prevê a necessidade de divergência entre todos os juízes votantes para aplicação da média aritmética quanto ao valor indenizatório.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, também, disciplina a matéria:

“Art. 94 - Concluído o debate oral, o Presidente colherá o voto do Relator, do Revisor, se houver, e dos demais Desembargadores que devam participar do julgamento, na ordem decrescente de antiguidade.

(...)

§ 5° - Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes”.

Sobre a matéria, assim posiciona-se a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5a, DO ART. 94 DO RITJMT - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes. II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017). IV – A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.
O desacerto no que tange ao valor da indenização por dano moral é apenas aritmético, porquanto o relator e o 1o vogal fixaram em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a 2a vogal fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Desse modo, aplica-se ao caso a média aritmética dos votos, conforme § 5o do artigo 94 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fixando-se o valor da indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
VI – Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, e nos condenando a empresa apelada ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência.

(TJ-MT - AC: 10006145220228110028, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)”.
[destaque nosso]

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONCESSIONÁRIA/APELANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS –ART. 373, II DO CPC- FATURA DESCONSTITUÍDA -COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO - CORTE DO SERVIÇO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -ATO DA RÉ TRANSCENDE O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - JUROS FIXADOS DE FORMA CORRETA - HONORÁRIOS RECURSAIS- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

A concessionária/apelada não procedeu o envio do equipamento elétrico para aferição junto ao Inmetro, e consequentemente juntar aos autos o laudo técnico, constatando o erro de leitura da UC, propiciando o direito de ampla defesa à parte agravante, o que não ocorreu nos autos.

Para convalidar a cobrança da fatura exorbitante de conta de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente os valores cobrados.

O caso concreto versa sobre relação consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078 /90). Do referido diploma, extrai-se que a responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (artigo 14), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao prestador reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos referidos serviços.

Quanto ao dano moral, tendo em vista a constatação de cobrança indevida, que ocasionou a suspensão do serviço irregularmente, deve o autor receber reparação pelo dano moral “in re ipsa” pelo corte do fornecimento de energia elétrica.

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. Na espécie o relator fixou em R$ 6.000,00 (seis mil reais), enquanto que a 1a e a 2a Vogal fixaram em R$ 4.000, 00 (quatro mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10278050920178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)”.

O que se percebe é que, de fato, não foi observado, no julgamento impugnado, o disposto nas normas previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais, pois, havendo divergência de valores, o resultado do julgamento deveria levar em conta média obtida pelos juízes votantes.

Logo, resta evidenciado o direito líquido e certo da parte impetrante, sendo cabível, portanto, o manejo da ação mandamental.

Nesse sentido:

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DA VIDA ADMINISTRATIVA – DECISÃO TERATOLÓGICA – ILEGALIDADE QUE DEVE SER REPARADA – ORDEM CONCEDIDA. Em se tratando de decisão teratológica, a violar direito líquido e certo da parte, cabível a impetração de ação mandamental.

(TJ-MT 10008897020218119005 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
Mandado de Segurança n. 1000028-16.2023.8.11.9005 Processo em 1o grau: 1035088-33.2022.8.11.0001 Impetrante: Marisa Maia de Amorim Leite Impetrado: MMa. Juíza de Direito do 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães Data do julgamento: 24/04/2023 a 28/04/2023 Ordem na pauta: 134 EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO 157 DO FONAJE – DECISÃO DE INDEFERIMENTO QUE SE AFIGURA ILEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. Conforme o Enunciado 157 do FONAJE, é possível o aditamento da petição inicial até o momento da audiência de instrução e julgamento.

(TJ-MT - MSCIV: 10000281620238119005, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

Por conseguinte, considerando que os impetrantes buscaram, pelas vias ordinárias, sanar o equívoco, por meio dos embargos de declaração opostos, constata-se que eles não tinham intuito protelatório, motivo pelo qual a multa aplicada torna-se abusiva.

Por essas razões,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pleiteada, para determinar que o valor da indenização por danos morais arbitrado na demanda de origem seja obtido pela média aritmética das quantias indicadas pelos juízes votantes, bem como para afastar a multa aplicada por oposição de embargos de declaração protelatórios.

Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2024